Tribunal: TJPA
Processo: 0811872-46.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811872-46.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

AGRAVADO: YANE SOUSA DE DEUS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: OBSERVÂNCIA 932 E 332, CPC E AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - RECURSO QUE ATACA
DECISUM
QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO PELA AGRAVANTE TÃO SOMENTE PARA AFASTAR MULTA COMINATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR – INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 970/STJ – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Decisão Monocrática em Agravo de Instrumento:

2.

Quanto ao pedido de declaração da nulidade do decisum por violação aos arts. 932 e 332 do Código de Processo Civil, observa-se que a matéria já possui pronunciamentos perante o Superior Tribunal de Justiça, consoante o Tema 970, STJ, na seara dos Recursos Repetitivos e, assim, a hipótese se ajusta ao art. 932, IV, b do mesmo Diploma Legal.

3.

No que tange à alegação de violação ao Princípio do Devido Legal, insta observar que o julgamento monocrático do presente recurso encontra guarida no dispositivo acima transcrito, não se aferindo, outrossim, qualquer nulidade decorrente do referido julgamento, a qual, ressalvo, deveria eventualmente ser arguida pela parte recorrida, à qual a ausência de manifestação prejudicaria em tese.

4.

No que concerne à alegação de inacumulabilidade entre lucros cessantes e cláusula penal transcrevo o item 8.3 do Contrato entabulado entre as partes, com o escopo de melhor apreciação do tema.

5.

A jurisprudência da Segunda Seção do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que "a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (REsp n. 1.635.428/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/5/2019, DJe 25/6/2019).

6.

Da leitura dos autos, verifica-se que o caso concreto caracterizaria exceção à regra estabelecida no mencionado repetitivo, uma vez que o valor da multa contratual a ser paga extrajudicialmente pela agravante à agravada, ficou aquém do valor de mercado dos lucros cessantes devidos ao adquirente pela não fruição do imóvel, durante o período da mora, não sendo devido, desse modo, aplicar a regra geral do Tema Repetitivo n. 970/STJ, que reconhece o referido dano material no patamar de 1% (um por cento) a 2% (dois por cento) ao mês, considerando o atraso consideravelmente superior ao período de 180 (cento e oitenta) dias, insculpido da cláusula de tolerância.

7.

Noutra ponta, observa-se que o próprio STJ firmou entendimento de que os lucros cessantes são presumíveis, e não hipotéticos,
conforme alegado na peça inicial do presente recurso, ressaltando que na hipótese da multa contratual não possuir equivalência com os locativos, se afigura cabível sua cumulação com os lucros cessantes, sem que tal proceder configure desrespeito ao Tema Repetitivo n. 970/STJ, conforme se infere do seguinte julgado desta Turma:

8.

Recurso conhecido e improvido.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 08 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO (
ID

11084382
)
, interposto por

PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE

IMÓVEIS LTDA.
, inconformada com a Decisão Monocrática ID 10764666, exarada por esta Relatora que deu parcial provimento ao recurso por si interposto tão somente afastando a cominação de multa em obrigação de pagar.

Aduz que a jurisprudência é uníssona quanto à impossibilidade de cumulação de lucros cessantes e multa contratual, a qual se encontra prevista na cláusula 8.3 do contrato firmado entre as partes, sustentando nulidade da decisão por impossibilidade de julgamento monocrático, nos termos dos arts. 332 e 932 do Código de Processo Civil.

Alega que violação do Princípio do Devido Processo Legal, impossibilitando o contraditório aos agravados.

Ressalta que a maioria dos contratos de promessa de compra e venda prevê a incidência de multa de 0,3% (três décimos por cento) a 1% (um por cento), aduzindo que o termo “cláusula penal” abrange todas as formas de dano material, em razão do princípio da reparação integral e para evitar-se o enriquecimento sem causa.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID 11421333).

É o Relatório, que fora encaminhado com Pedido de Pauta, nos termos do art. 12, §2°, VI do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida já na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a fundamentação da Decisão Agravada (ID

10764666),
in verbis
:

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para tão somente afastar a multa cominatória, mantendo as demais disposições da Decisão Agravada prolatada pelo MM. Juízo
a quo
.

(Grifo nosso)

MÉRITO

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Prima facie
, esclareço, não obstante o pedido de retratação cumulado ao presente Agravo Interno que a Decisão Agravada fora prolatada monocraticamente, não havendo, outrossim, motivos para a sua revisão, conforme passo a expor:

Para análise da questão insta assentar que, no
decisum
ora vergastado, esta Relatora deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela agravante, afastando tão somente a cumulação de multa cominatória em obrigação de pagar.

Quanto ao pedido de declaração da nulidade do decisum por violação aos arts. 932 e 332 do Código de Processo Civil, observa-se que a matéria já possui pronunciamentos perante o Superior Tribunal de Justiça, consoante o Tema 970, STJ, na seara dos Recursos Repetitivos e, assim, a hipótese se ajusta ao art. 932, IV, b do mesmo Diploma Legal:

Art. 932. Incumbe ao relator:

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

No que tange à alegação de violação ao Princípio do Devido Legal, insta observar que o julgamento monocrático do presente recurso encontra guarida no dispositivo acima transcrito, não se aferindo, outrossim, qualquer nulidade decorrente do referido julgamento, a qual, ressalvo, deveria eventualmente ser arguida pela parte recorrida, à qual a ausência de manifestação prejudicaria em tese.

No que concerne à alegação de inacumulabilidade entre lucros cessantes e cláusula penal transcrevo o item 8.3 do Contrato entabulado entre as partes, com o escopo de melhor apreciação do tema,
in verbis
:

8.3 DA PENA CONVENCIONAL AJUSTADA PELAS PARTES – se a Porto Quality não concluir a obra no prazo fixado, nele incluída a tolerância prevista na cláusula 8.2, sem que tenha ocorrido a prorrogação por motivo de força maior ou caso fortuito, deverá pagar ao ADQUIRENTE a título de pena convencional, quantia equivalente a 0,3% (três décimos por cento) do valor total efetivamente pago da unidade por mês ou fração de mês de atraso, exigível até a data em que a unidade esteja pronta e disponível para entrega.

Nesse sentido, observo que a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que "a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (REsp n. 1.635.428/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/5/2019, DJe 25/6/2019).

Ocorre que, da leitura dos autos, verifica-se que o caso concreto caracterizaria exceção à regra estabelecida no mencionado repetitivo, uma vez que o valor da multa contratual a ser paga extrajudicialmente
pela agravante à agravada, ficou aquém do valor de mercado dos lucros cessantes devidos ao adquirente pela não fruição do imóvel, durante o período da mora, não sendo devido, desse modo, aplicar a regra geral do Tema Repetitivo n. 970/STJ, que reconhece o referido dano material no patamar de 1% (um por cento) a 2% (dois por cento) ao mês, considerando o atraso
consideravelmente superior ao período de 180 (cento e oitenta) dias, insculpido da cláusula de tolerância.

Noutra ponta, observa-se que o próprio STJ firmou entendimento de que os lucros cessantes são presumíveis, e não hipotéticos,
conforme alegado na peça inicial do presente recurso, ressaltando que na hipótese da multa contratual não possuir equivalência com os locativos, se afigura cabível sua cumulação com os lucros cessantes, sem que tal proceder configure desrespeito ao Tema Repetitivo n. 970/STJ, conforme se infere do seguinte julgado desta Turma:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento: 2. O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes e negou-lhe provimento, mantendo a Decisão de 1º Grau em todos os seus termos. 3. Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de contradição. 4. Consta expressamente do Acórdão atacado que a cláusula moratória suscitada pelas embargantes não se tratar da cláusula penal a que aludem os Temas 970 e 971 do STJ, uma vez que o contrato prevê expressamente a incidência de multa em relação ao eventual inadimplemento do comprador, tendo, portanto, sua fonte normativa no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. 5. Os Temas 970 e 971 do STJ vedam a cumulatividade entre a cláusula moratória, esta direcionada ao promitente-vendedor e decorrente da não entrega do bem, e os lucros cessantes, por terem o mesmo gerador e, assim, evitar o indevido bis in idem, salientando que no cas

(6553023, 6553023, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-09-21, Publicado em 2021-09-29)

Assim, o recurso se encontra contrário à jurisprudência assente no STJ, não havendo qualquer ponto a reproche na decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 17/11/2022